Tribunal: TJPA
Processo: 0006313-81.2005.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10487 - Habitação
Data de julgamento: 2020-06-09

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006313-81.2005.8.14.0051
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: ESPOLIO DE EDMILSON UCHOA GONZAGA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006313-81.2005.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A

ADVOGADO: VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO E OUTROS

APELADO: ESPOLIO DE EDMILSON UCHOA GONZAGA

ADVOGADO: SHERELIN PATRICIA DOS SANTOS MARIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A
visando modificar sentença proferida em Ação de Habilitação de créditos para pagamento de dívida de Espólio movida em face do
ESPOLIO DE EDMILSON UCHOA GONZAGA.

Em sua inicial o Autor narrou que o
de cujos
possuía débitos em sua relação com o banco, uma vez que teria utilizado o limite disponibilizado em sua conta, totalizando a dívida de R$10.244,57 (dez mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), o que motivou a propositura da presente ação.

Acostou documentos.

O Magistrado autorizou que o Autor realizasse o depósito dos valores em conta judicial vinculada ao processo de inventário e, após a realização de audiência de tentativa de conciliação, proferiu sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, III, do CPC/15, por entender ter ocorrido abandono de causa.

O Banco interpôs recurso de apelação aduzindo que não havia nenhum ato processual a ser praticado nos autos, tendo ainda o Magistrado extinguido o feito sem observar a determinação do §1º do art.485, do CPC/15, haja vista que não foi observada sua intimação pessoal para dar prosseguimento no feito.

Aduziu também que não teria sido observada a Súmula n.º240 do STJ, uma vez que em nenhum momento o Juízo teria sido provocado pela parte adversa, tendo agido de ofício.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006313-81.2005.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A

ADVOGADO: VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO E OUTROS

APELADO: ESPOLIO DE EDMILSON UCHOA GONZAGA

ADVOGADO: SHERELIN PATRICIA DOS SANTOS MARIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação e passo à análise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A
visando modificar sentença proferida em Ação de Habilitação de créditos para pagamento de dívida de Espólio movida em face do
ESPOLIO DE EDMILSON UCHOA GONZAGA.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC/15, que assim determina,
in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) omissis

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.”

Conforme se verifica do dispositivo supra, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do dispositivo, cujo regramento encontra-se no §1º, resta determinado que a parte deverá ser pessoalmente intimada para suprir a falta verificada, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, - onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam -, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, - apanhando o autor, portanto, de surpresa -, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Repiso que tal diligência não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

Assim, não pode ser mantida a sentença ora vergastada porque maculou o Princípio do Devido Processo Legal.

Ademais,
verifiquei que não houve observância pelo Juízo Singular da Súmula n.º 240 do STJ, que assim determina,
in verbis
:

Sumula n.240. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

No presente caso, atuou o Magistrado de ofício, sem qualquer provocação por parte do polo passivo da demanda.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROVOCAÇÃO. NECESSIDADE. A extinção do processo por abandono da causa com fulcro no § 1º do art. 485 do CPC/15 requisita, além de intimação pessoal, provocação pela

parte ré, como dita a
Súmula

240
do e.
STJ
. - Circunstância dos autos em que se impõe desconstituir a sentença que de ofício extinguiu o processo. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073991358, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 10/08/2017)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de prévia intimação do procurador e pessoal da parte, nos termos do

art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil. Não tendo sido a parte intimada por meio de seu procurador para dar prosseguimento ao feito, descabe a extinção da ação, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Vedada a extinção do feito ex officio, nos termos da
Súmula

240
do
STJ
. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70073677460, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 10/08/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 23/06/2020